Tribunal: TJSP
Processo: 2174295-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA - Pretensão inicial da agravante voltada à suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nas CDA`s, em razão da suposta inconstitucionalidade dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal – Decisão interlocutória que indeferiu a liminar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA – ÍNDICE DE JUROS DE MORA SOBRE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA - Pretensão inicial da agravante voltada à suspensão da exigibilidade dos créditos inscritos nas CDA`s, em razão da suposta inconstitucionalidade dos índices de juros de mora incidentes sobre o débito fiscal – Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Acerto – Após a edição da Lei Estadual 16.947/17, que modificou a legislação estadual do ICMS, restou expresso que a taxa SELIC deve ser utilizada como índice de juros incidentes sobre os débitos de ICMS - Levando-se em consideração que a maioria absoluta das CDA`s discriminadas na exordial tem origem em débitos recentes e foram emitidas após a vigência da Lei Estadual 16.947/17, carece de verossimilhança a alegação da autora no sentido de que aplicada taxa de juros superior à SELIC, mostrando-se prudente aguardar o exercício do contraditório e a apresentação de defesa pela parte contrária - Ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, in limine litis – Inteligência do art. 300, caput, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida - Recurso não provido.